Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS AUTORAIS. REPRODUÇÃO NÃO AUTORIZADA DE MATÉRIA INFORMATIVA. RELEVIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. NECESSIDADE DE CORRELAÇÃO COM AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS. CAPTURAS DE TELA (PRINT) DO APLICATIVO WHATSAPP. AUSENCIA DE PERÍCIA. PROVA INSUFICIENTE. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento pacífico desta Corte, a revelia não acarreta na presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na exordial, sendo certo que as alegações deduzidas pelo autor Autora/Apelada devem ser devidamente comprovadas pelos meios probatórios admitidos em direito, nos termos dos arts. 344, 345 e 373, I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. Os direitos autorais são regidos pela Lei 9.610/1998 e sua legislação, em especial os arts. 102 a 104, “atribuem responsabilidade civil por violação de direitos autorais a quem fraudulentamente "reproduz, divulga ou de qualquer forma utiliza" obra de titularidade de outrem; a quem "editar obra literária, artística ou científica" ou a quem "vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem".” (STJ. REsp n. 1.512.647/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 5/8/2015).
3. Na situação em tela, a única prova carreada nos autos para justificar os seus pedidos é uma captura de tela de uma conversa em grupo de um aplicativo de mensagens, prova esta frágil para a tutela jurídica que aqui se busca. 3.1. O mero print de uma conversa do whatsapp, sem outros meios complementares de prova (v.g. perícia técnica, ata notarial etc.), não permite extrair a segurança necessária para conferir verossimilhança as alegações iniciais, em especial por se tratar de meio de comunicação que permite variadas edições por quem captura a imagem da tela, sendo possível, por exemplo, editar o nome do emissor da mensagem, a data em que a mensagem foi enviada e até mesmo o seu teor para incluir elementos que não constavam do texto original.
4. Não tendo a parte autora cumprido com o seu ônus processual de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve ser mantida improcedência da ação, inclusive quanto aos danos morais, por não ter sido comprovada qualquer violação a seus direitos da personalidade.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.